Tribunal: TJDFT
Processo: 0003207-82.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu em razão do conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, repleta em detalhes e em conformidade com a declaração da vítima, compõe o acervo probatório e contribui de forma inequívoca para a formação do convencimento judicial, devendo ser reconhecida a incidência da atenuante na segunda fase da dosimetria.
3. Apelação parcialmente provida.